Tribunal: STF
Processo: HC 246228
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO DO WRIT IMPETRADO PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE SE AFERIR A DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO À LUZ DAS ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.  



    DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, em que se aponta como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça - STJ, por suposta omissão no julgamento do mérito do habeas corpus nº 858.322.



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, II e IV, do Código Penal.



    Em sede de apelação, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso defensivo.



    Foi manejado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido liminar.



    No presente mandamus, a defesa sustenta a existência de constrangimento ilegal em razão do suposto excesso de prazo.



    Arrazoa que “o paciente vem sofrendo gravíssimo constrangimento ilegal ante a demora do julgamento do mérito por parte do Superior Tribunal de Justiça. Importante ressaltar que esta patrona ligou inúmeras vezes no gabinete, bem como mandou e-mail requerendo celeridade, bem como pedido de prioridade nos autos, mas não teve retorno até o presente momento”. 



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos: 



    “Ante o exposto, requer inaldita altera parte a concessão da ORDEM LIMINARMENTE sem as prévias informações da autoridade coatora, dado que está suficientemente instruído o presente writ, para que seja determinado ao eminente HC nº 858322/SP, processo nº. 2023/0356786-61, distribuído à Sexta Turma do STJ e autuado em 29/09/2023 e conclusos para decisão desde 17/11/2023 que apresente o feito em mesa para julgamento na primeira sessão subsequente à comunicação da ordem ora pleiteada, como forma da mais pura e cristalina medida de justiça.”  



    É o relatório, DECIDO.  



    Ab initio, inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício, tendo em vista que não há informações suficientes para caracterizar uma demora injustificada da Corte Superior. Com efeito, não pode a razoável duração do processo ser aferida de modo dissociado das especificidades da hipótese sub examine. Nesse sentido, verbis: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE DEMORA PARA O JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INÉRCIA OU EXCESSO DE PRAZO NÃO CONSTATADOS. 1. Não há inércia ou excesso de prazo atribuíveis ao Poder Judiciário a justificar a intervenção desta CORTE na ordem de trabalhos do Superior Tribunal de Justiça. A propósito, a quantidade de demandas em trâmite no órgão judicial, a complexidade e a natureza das causas postas em juízo são fatores que não podem ser ignorados nesse exame de regularidade do desenvolvimento do processo. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 215.611-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 15/6/2022)  



    Agravo regimental em habeas corpus. Matéria criminal. Writ denegado monocraticamente na forma do art. 192 do RISTF. Demora no julgamento de impetração perante o STJ não reconhecida. Conhecimento do agravo regimental. Agravo não provido. 1. Segundo o art. 192 do Regimento Interno da Corte, “quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal, o Relator poderá desde logo denegar ou conceder a ordem, ainda que de ofício, à vista da documentação da petição inicial ou do teor das informações”. 2. Está sedimentado, em ambas as Turmas da Suprema Corte, que a demora no julgamento do writ impetrado ao Superior Tribunal de Justiça, por si só, não pode ser interpretada como negativa de prestação jurisdicional, não se ajustando ao presente caso as situações fáticas excepcionais. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 132.610-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 6/6/2016)  



    Ainda, impende ressaltar que, salvo em hipóteses excepcionais, não compete a esta Corte se imiscuir em ação de competência de outro Tribunal, a fim de se determinar o seu julgamento, devendo eventual requerimento nesse sentido ser dirigido à Corte competente.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2024  



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente